Tribunal: STF
Processo: HC 121982
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Militar. Falsidade ideológica. Condenação mantida em sede de apelação. 3. Alegada nulidade decorrente da realização do interrogatório no início da instrução criminal, nos termos do art. 302 do CPPM. Matéria não suscitada no STM. Supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.